Tribunal: STF
Processo: MS 24595
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-20
Data de publicação: 2006-09-20

Ementa:
E M E N T A: REFORMA AGRÁRIA - DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO (CF, ART. 184)
   - MÉDIA PROPRIEDADE RURAL (CF, ART. 185, I) - LEI  Nº  8.629/93 -
   ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA, QUANTO À EXTENSÃO DO IMÓVEL OBJETO DO
   DECRETO EXPROPRIATÓRIO, ENTRE OS DADOS CONSTANTES DO SISTEMA
   NACIONAL DE CADASTRO RURAL, MANTIDO PELO INCRA, E AQUELES
   PRESENTES NO REGISTRO IMOBILIÁRIO - NECESSIDADE DE SUA
   COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM PROCESSO DE
   MANDADO DE SEGURANÇA - EFICÁCIA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO (LRP,
   ART. 252) - PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" DO ATO REGISTRAL QUE MILITA
   EM FAVOR DO "DOMINUS" - IRRELEVÂNCIA DE O IMÓVEL RURAL
   QUALIFICAR-SE, NO CASO, COMO MÉDIA PROPRIEDADE - TITULARIDADE
   DOMINIAL, PELA IMPETRANTE, DE OUTRA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA RURAL
   - CONSEQÜENTE IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA
   CONSTITUCIONAL DE INEXPROPRIABILIDADE (CF, ART. 185, I, "IN
   FINE") - MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.
A PEQUENA E A MÉDIA
   PROPRIEDADES RURAIS, EM TEMA DE REFORMA AGRÁRIA, SÃO
   CONSTITUCIONALMENTE INSUSCETÍVEIS DA DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO A QUE
   SE REFERE O ART. 184 DA CARTA POLÍTICA.
- A pequena e a média
   propriedades rurais, cujas dimensões físicas ajustem-se aos
   parâmetros fixados em sede legal (Lei nº 8.629/93, art. 4º, II e
   III), não estão sujeitas, em tema de reforma agrária (CF, art.
   184), ao poder expropriatório da União Federal, em face da
   cláusula de inexpropriabilidade fundada no art. 185, I, da
   Constituição da República, desde que o proprietário de tais
   prédios rústicos - sejam eles produtivos ou não - não possua
   outra propriedade rural. Precedentes.
- É possível decretar-se
   a desapropriação-sanção, mesmo que se trate de pequena ou de
   média propriedade rural, se resultar comprovado que o
   proprietário afetado pelo ato presidencial também possui outra
   propriedade imobiliária rural. Não-incidência, em tal situação,
   da cláusula constitucional de inexpropriabilidade (CF, art. 185,
   I, "in fine"), porque descaracterizada, documentalmente (certidão
   do registro imobiliário), na espécie, a condição de
   unititularidade dominial da impetrante.
- A questão do
   conflito entre o conteúdo da declaração expropriatória e o teor
   do registro imobiliário: "quod non est in tabula, non est in
   mundo" (CC/1916, art. 859; CC/2002, art. 1.245, §§ 1º e 2º, e
   art. 1.247). Eficácia do registro imobiliário: subsistência (LRP,
   art. 252). Irrelevância, no entanto, na espécie, do exame da
   alegada divergência, considerada a existência, no caso, de outra
   propriedade imobiliária rural em nome da impetrante.